Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. EXAME DE ULTRASSOM. TROCA DO NOME DO MÉDICO REQUISITANTE. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO RELEVANTE OU DESDOBRAMENTOS NEGATIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É desnecessária a produção de prova pericial não apenas quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez, mas, sobretudo, quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, o destinatário da prova. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Não basta para a configuração do dano moral a falha na prestação do serviço. Haverá de haver repercussão negativa nos atributos da personalidade daquele que experimentou a falha. Na hipótese, o erro da empresa, que consistiu na indicação de outro médico solicitante no exame, não trouxe ao autor nenhuma repercussão relevante.
3. Durante consulta, o médico solicitante do ultrassom abdominal constatou que o laudo foi emitido em nome de outro médico e pediu um novo exame. Tratando-se de exame não invasivo (ultrassom abdominal), a simples repetição – como ocorreu - é insuscetível de gerar danos morais, sobretudo quando os custos foram assumidos pelo plano de saúde.
4. Inexistindo na dinâmica dos fatos desdobramentos negativos aptos a abalar psicologicamente o autor, o pedido de compensação por danos morais deve ser indeferido. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido de danos morais.
6. Sem custas e sem honorários.